Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718417-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 60937634) que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, julgou procedente o pleito do autor, para constituir o título executivo judicial. Em suas razões (ID 60937733), alega que: 1) há excesso na cobrança realizada; 2) os comprovantes de entrega não apresentam dados de identificação do recebedor, fato que dificulta o contraditório; 3) a revelia não produz efeitos quando não são apresentados documentos que a lei considere indispensáveis; 4) o ônus da prova incumbia a parte autora; 5) há assinaturas divergentes nos documentos, fato que indica possível fraude; 6) não caberia a JÚLIO CESAR GOMES receber nenhum material; 7) é possível afastar os documentos que não estejam de acordo com as exigências legais. Requer que seja reconhecida a inidoneidade de parte das notas fiscais apresentadas e que o ônus sucumbencial seja redistribuído. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 60937736). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo foi impugnada pela apelada. Os documentos apresentados pela apelante, que datam do primeiro semestre de 2023 (ID 60937685), não são suficientes para comprovar sua situação atual de hipossuficiência, ainda que indiquem um quadro de endividamento no passado. É necessário que a apelante comprove sua atual impossibilidade de arcar com os encargos processuais, dada a possibilidade de alteração de sua situação econômica. Assim, intimo a apelante para que, no prazo 5 dias, apresente documentos contábeis aptos a comprovar sua situação atual de hipossuficiência. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator